Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-52.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA GONÇALVES DOS SANTOS (apelante/ré), contra sentença (ID 75621857) proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por SEBASTIÃO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA (apelado/autor), cuja parte do relatório transcrevo, in verbis: (...) SEBASTIAO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA propõe ação de imissão na posse em desfavor de MARIA GONCALVES DOS SANTOS, partes qualificadas. Informa o autor que, em 9/1/2017, a ré celebrou contrato com Clystenis Vieira de França, no qual ela permutou os direitos sobre o imóvel designado por QN 01, Conjunto 23, lote 17, Riacho Fundo I – DF, sendo que Clystenis levantaria no local um prédio residencial, cabendo à ora requerida os apartamentos 301, 302, 303 e 304 (ID 162062745, fls., 13/17). Menciona que houve processo (no 0702365 02.2019.8.07.0017), que tramitou perante a 3a Vara Cível de Taguatinga, da ora ré contra o Clystenis relacionado ao atraso e inadimplemento do contrato firmado entre eles, vindo sentença com manutenção do ajuste e condenação de Clystenis ao pagamento de valores a ora ré naqueles autos. Naquele processo o ora autor foi o advogado de Clystenis. Afirma que adquiriu o apartamento no 401, como dação em pagamento por serviços advocatícios prestados a Clystenis, o qual está situado no prédio edificado no imóvel permutado pela ora ré com o Clystenis (ID 162062746, fls. 18/22). Assevera que em razão do débito de Clystenis com a requerida, ela não está permitindo que o autor tome posse do apartamento no 401. Pleiteia a imissão na posse do móvel designado por QN 01, Conjunto 23, lote 17, apartamento 401, Riacho Fundo I – DF, a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes mensais de R$ 1.000,00, contados da citação até a imissão na posse do bem. (...) Acrescento que a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) determinar a imissão na posse pelo autor do apto 401, situado na edificação construída na QN 1, Conjunto 23, lote 17, Riacho Fundo I – DF; 2) condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes, no valor mensal de R$ 1.000,00, desde a data da citação em 3/8/2023 (ID 167690442, fl. 43), até data da efetiva imissão na posse do bem pelo autor, valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices oficiais e acrescidos de juros de mora (art. 406 CC) a partir de cada vencimento (dia 3 de cada mês subsequente ao da citação). Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no art. 85 do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 75621860), a apelante alega que “apesar da obra ter sido embargada pela AGEFIS, o Sr. CLYSTENIS fez o arcabouço dos dois apartamentos destinando o de no 401 para a Apelante e o 402 para ele. Portanto o apartamento no 401 reivindicado pelo Apelado pertence à Apelante onde reside com sua família.” (ID 75620860 - página 2) Sustenta que o apelante não juntou aos autos o contrato de honorários advocatícios firmado com o Sr. Clystenis, onde consta que o apartamento n° 401 seria dado como pagamento pelos serviços prestados. Aduz que as testemunhas arroladas no processo confirmaram que o imóvel objeto da lide pertence a apelante, em razão de acordo verbal firmado com o Sr. Clystenis. Defende que "as testemunhas em destaque não falsearam nas informações que podem ser confirmadas pela aquisição de material e reforma executada pela Apelante a fim de acondicionar o imóvel para residir nele.” (ID 75621860 - página 2) Assevera que o contrato de cessão de direito do imóvel firmado entre o apelado e o Sr. Clystenis não é válido, uma vez que não houve o reconhecimento de firma. Diz que a “Juíza sequer analisou o pedido de indenização das benfeitorias edificadas no imóvel pela Apelante no importe de R$ 15.814,13 (quinze mil oitocentos e quatorze reais e treze centavos). (ID 75621860 - página 4) Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, caso seja mantida a sentença, que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização pelo material de acabamento aplicado na construção inacabada no importe de R$ 15.814,13 (quinze mil oitocentos e quatorze reais e treze centavos), bem como a seja reconhecido o seu direito a retenção das benfeitorias. Preparo (ID 75621859). Contrarrazões (ID 7561864). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, conforme o estatuído no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade preconiza que o “[r]ecurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com consignação em pagamento. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. 2. Do não conhecimento do apelo - princípio da dialeticidade. 2.1. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois o apelante não combate o principal fundamento da decisão, qual seja, a ausência de comprovação de que a autora realizou o contrato de empréstimo com o requerido. 2.3. O apelante se resume em colar e copiar a contestação oferecida nos autos, sem, no entanto, impugnar o principal argumento da sentença. 2.4. Grande parte do apelo se insurge contra a medida liminar pleiteada e deferida pelo juízo de primeiro grau e não o mérito em si. 3. Conforme o entendimento desta Corte, a mera cópia da contestação e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do apelo. 3.1. Precedente: "(...) Constatado que as razões recursais configuram mera transcrição ipsis litteris da contestação, inexistindo impugnação específica no tocante à alegada regularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conhece-se parcialmente do apelo dada a violação ao princípio da dialeticidade. (...) ." (07029247120198070012, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 3/6/2020). 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que "não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido". (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1406525, 07312908520218070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022) (grifei) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DA APELAÇÃO. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. À parte apelante incumbe apontar claramente e de forma individualizada e específica as razões de desacerto da sentença. 2. Impõe-se o não conhecimento do apelo no qual a parte se limita a copiar os termos da contestação, sem impugnar as razões de decidir da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade. 3. Descumprindo a apelante o seu ônus processual, não há como alegar ofensa justamente aos princípios que determinam a incidência de consequências legais aos comportamentos desidiosos da própria parte. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1324958, 07308150320198070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. APELAÇAO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar especificamente o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. O Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir o seu argumento inicial. 4. Manifesta insistência do Agravante em rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem impugnar questões específicas em seu recurso. 5. Nego provimento ao agravo interno para manter a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC." (Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido." (Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, a análise das razões apresentadas pela parte apelante/ré (ID 75621860) demonstra a falta de enfrentamento dos fundamentos adotados na sentença, evidenciando-se da sua apreciação a mera transcrição em cópia dos termos utilizados na contestação de ID 75620189. O recurso não enfrenta a sentença e a análise dos seus fundamentos indica a mera repetição de termos da peça defensiva, sem o confronto específico e direto da irresignação quanto à impugnação do ato judicial recorrido. Cumpre destacar que, em linha com o entendimento dos Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vícios estritamente formais, não havendo possibilidade de complementação superveniente da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.